Tribunal: STJ
Processo: 0800842-27.2023.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913406 - RJ(2025/0137533-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
AGRAVADO
: OLGA LOPES DIAS
ADVOGADO
: BRUNO ANDRÉ VIEIRA DO NASCIMENTO - RJ154098
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao art. 1.022,
II, do CPC, por incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ e por demandar
interpretação contratual e reexame do conjunto fático-probatório.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança
indenização por danos morais
c/c
em razão de recusa de pagamento integral da indenização securitária de seguro de
vida.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando ao pagamento do restante da indenização securitária e de danos
morais, com honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
sucumbenciais para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão do acórdão recorrido quanto à prova de beneficiário, à
complementação de 75% do capital segurado e à ausência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 79374885-d8f4-4915-b426-61e75286f3d7

6. Inexistiu negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
claro e suficiente os pontos essenciais da controvérsia, concluindo pela indicação
da autora como única beneficiária e pela manutenção dos danos morais no patamar
fixado, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não se
exigindo o exame exaustivo de todos os argumentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Não se configura violação ao
II, do CPC
Tese de julgamento
art. 1.022,
quando o acórdão examina as questões necessárias ao deslinde da causa, com
fundamentação suficiente, ainda que não aprecie exaustivamente todos os
argumentos.”
CPC, arts. 1.022 II e 85 § 11o.
Dispositivos relevantes citados:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 79374885-d8f4-4915-b426-61e75286f3d7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913406 - RJ (2025/0137533-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA
- RJ109367
LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
AGRAVADO
: OLGA LOPES DIAS
ADVOGADO
: BRUNO ANDRÉ VIEIRA DO NASCIMENTO - RJ154098
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
II,
art. 1.022,
do CPC, por incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ e por demandar interpretação
contratual e reexame do conjunto fático-probatório.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança c/c indenização por danos morais em
razão de recusa de pagamento integral da indenização securitária de seguro de vida.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando
ao pagamento do restante da indenização securitária e de danos morais, com
honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
sucumbenciais para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão do acórdão recorrido quanto à prova de beneficiário, à
complementação de 75% do capital segurado e à ausência de dano moral.
Documento eletrônico VDA53747490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:11
Código de Controle do Documento: afc04e7c-38d6-42b6-86cd-813f158b8873

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistiu negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
claro e suficiente os pontos essenciais da controvérsia, concluindo pela indicação da
autora como única beneficiária e pela manutenção dos danos morais no patamar
fixado, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não se exigindo
o exame exaustivo de todos os argumentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
: “1. Não se configura violação ao
II, do CPC quando
Tese de julgamento
art. 1.022,
o acórdão examina as questões necessárias ao deslinde da causa, com fundamentação
suficiente, ainda que não aprecie exaustivamente todos os argumentos.”
CPC, arts. 1.022 II e 85 § 11o.
Dispositivos relevantes citados:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por XS2 VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência
de negativa de prestação jurisdicional em relação à violação do
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por incidência da
Súmula n. 5 do STJ e por demandar interpretação da relação negocial entre as partes
e reexame do conjunto fático-probatório (fls. 350-355).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 402.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação nos autos de ação de cobrança c/c indenização por danos
morais.
Documento eletrônico VDA53747490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:11
Código de Controle do Documento: afc04e7c-38d6-42b6-86cd-813f158b8873

O julgado foi assim ementado (fl. 280):

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO DO
SEGURADO. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO INTEGRAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
RÉ. AUTORA INDICADA COMO ÚNICA BENEFICIÁRIA NA APÓLICE DE
SEGURO E NO SISTEMA DA RÉ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA
PAGAMENTO AOS HERDEIROS LEGAIS, DEVENDO PREVALECER A
NOMEAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PELO SEGURADO, EIS QUE NÃO SE TRATA
DA HIPÓTESE PREVISTA NO
DO CÓDIGO CIVIL. RECUSA
ART. 792,
INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE
NÃO COMPORTA REDUÇÃO, UMA VEZ QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 343 DESTE TJ.
SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
320):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO
DE VIDA. FALECIMENTO DO SEGURADO. RECUSA DE PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO
O RÉU AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO POR ESTE
COLEGIADO. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE OMISSÃO QUE NÃO
MERECE PROSPERAR. NÃO HÁ NO DECISUM ALVEJADO QUALQUER
DEFEITO A SER SUPRIDO ATRAVÉS DOS EMBARGOS, JÁ QUE SE
MANIFESTOU A RESPEITO DE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS NO
RECURSO E SUFICIENTES PARA A COMPOSIÇÃO DO LITÍGIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO SUMULAR 52 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DO
EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA
CÂMARA. ACLARATÓRIOS OFERTADOS COM INTUITO INFRINGENTE E
DE PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS
NÃO PROVIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação do art. 1.022, II, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão deixou de analisar pontos indispensáveis e
determinou pagamento indevido; já que, mesmo após a oposição de embargos de
Documento eletrônico VDA53747490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:11
Código de Controle do Documento: afc04e7c-38d6-42b6-86cd-813f158b8873

declaração, manteve-se omisso quanto à prova de que a recorrida não seria a única
beneficiária e quanto à impossibilidade de complementação de 75% do capital
segurado, bem como quanto à ausência de mácula ao rol dos direitos
da personalidade para fazer jus à indenização por danos morais.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
II, do Código de Processo Civil, com a anulação do acórdão e a
art. 1.022,
determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se manifeste
sobre os pontos indicados como omissos (fls. 331-337).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 346.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança c/c indenização por danos
morais em que a parte autora pleiteou o pagamento integral da indenização
securitária e a condenação por danos morais (fls. 281-282).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando a ré ao pagamento do restante da indenização securitária no valor de R$
38.170,65, com correção monetária e juros, e ao pagamento de danos morais de R$
10.000,00; fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (fl.
282).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os
honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação (fls. 285-286).
I - Art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
No caso, a Corte de origem asseverou a inexistência de vícios no acórdão,
nos seguintes termos (fls. 322-324):

Documento eletrônico VDA53747490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:11
Código de Controle do Documento: afc04e7c-38d6-42b6-86cd-813f158b8873

Ocorre que não há no acórdão qualquer defeito a ser suprido através dos
presentes embargos, já que a decisão se manifestou a respeito de todas as questões
ventiladas no recurso e suficientes para a composição do litígio, conforme trechos
abaixo transcritos: “(...)
Quanto ao dano moral, resta evidente a falha na prestação do serviço fornecido
pela ré, que negou o pagamento da indenização securitária contratada, sem qualquer
fundamento aceitável, privando a autora do uso do valor da indenização até a presente
data, frustrando a legítima expectativa de receber a indenização na forma contratada, e
levando-a a um desvio produtivo inequívoco, na tentativa de solucionar o problema
administrativamente.
No tocante ao quantum indenizatório, ao arbitrar o valor da verba
compensatória, deve o magistrado estimar uma quantia que, de acordo com o seu
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.
Logo, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), está em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, atraindo
ao caso a incidência do enunciado no 343, da Súmula deste TJRJ (...)”
Como se sabe, o magistrado não está obrigado a esgotar exaustivamente todos os
argumentos e normas legais invocados pelas partes, quando o julgado houver sido
proferido com substancial fundamentação.

Ademais, no julgamento da apelação, entendeu que a parte agravante "não
logrou êxito em demonstrar que o segurado nomeou outro beneficiário ou excluiu a
Autora da apólice, bem como não há qualquer alegação de fraude, inexistindo
justificativa para afastar a manifestação de vontade do segurado, para realizar o
pagamento da indenização securitária apenas para os herdeiros legais, modificando
unilateralmente as condições da apólice" (fl. 285).
Dos excertos transcritos, afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do

CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, concluindo que a agravada
é a única pessoa indicada como beneficiária na Apólice do Seguro, sendo indevida a
negativa, bem como que a fixação de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais)
Documento eletrônico VDA53747490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:11
Código de Controle do Documento: afc04e7c-38d6-42b6-86cd-813f158b8873

está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 13% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53747490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:11
Código de Controle do Documento: afc04e7c-38d6-42b6-86cd-813f158b8873

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.913.406 / RJ
Número Registro: 2025/0137533-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008422720238190004 202524502299 8008422720238190004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
AGRAVADO
: OLGA LOPES DIAS
ADVOGADO
: BRUNO ANDRÉ VIEIRA DO NASCIMENTO - RJ154098
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:07
Código de Controle do Documento: bd76f3b6-01c3-4f4f-af5f-8221816a60d9

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:07
Código de Controle do Documento: bd76f3b6-01c3-4f4f-af5f-8221816a60d9